Tribunal: TJDFT
Processo: 0710897-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DESCONTOS, SEM AUTORIZAÇÃO, NOS PROVENTOS. NÃO AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DE PERSONALIDADE. DANOS IMATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência do pedido condenatório de reparação dos danos imateriais, seja para exclusão, seja para redução do valor.
2. Fatos relevantes. (i) Descontos, não autorizados, no benefício previdenciário da parte autora, do valor de R$ 45,00, a partir de janeiro de 2020 e (ii) reparação extrapatrimonial fixada em R$ 5.000,00, em razão dessas indevidas deduções.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os descontos indevidos nos proventos da parte autora constituem fato gerador de danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Reconhecida a inexistência do vínculo jurídico associativo entre as partes (ausência de requerimento/autorização da parte autora à associação/parte ré), revela-se injustificada a cobrança de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), por mês, nos proventos da demandante.
5. Os alegados danos morais resultantes da adesão indevida ou involuntária à associação, ao contrário do que sustenta a parte autora (ora apelada), não são presumidos, e sim exigem a significativa afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos seus direitos gerais da personalidade (CC, arts. 12 e 186).
6. Os descontos nos proventos, isoladamente considerados, não se mostram aptos a subsidiar o alegado dano imaterial, à míngua de comprovação de consequências subjetivas mais gravosas na esfera psicológica, imagem-atributo ou honra da parte autora.
7. O desconto mensal de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) nos proventos, embora indesejado, não parece ter causado impacto relevante à subsistência da parte apelada, caso contrário teria tomado imediata providência, e não deixado transcorrer considerado considerável lapso temporal entre a primeira dedução e o ajuizamento da presente demanda (superior a quatro anos).
8. Não evidenciados satisfatoriamente o descontrole financeiro da parte apelada, a ocorrência de qualquer tipo de cobrança vexatória e o comprometimento com gastos relacionados à sua saúde.
9. Não demonstrado significativo desvio do tempo produtivo e/ou descaso da parte apelante, dado que a apelada não demonstrou ter tentado buscar solução extrajudicial para a questão, inclusive por intermédio do Procon/DF. No ponto, a sentença merece reforma.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação provida.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 12 e 186.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1899199, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe. 09.08.2024; TJDFT, acórdão 1898168, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, Segunda Turma Cível, DJe. 07.08.2024.